Tribunal: TJDFT
Processo: 0708029-46.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0708029-46.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSELIA SANDRA DA SILVA RECORRIDO: BANCO BMG SA DESPACHO No recurso, a autora pretende a inexigibilidade do contrato de cartão RMC sob o argumento de “incapacidade parcial da Recorrente”; informa que se trata de “pessoa idosa, com limitações de saúde física e cognitiva”. Verifica-se que a autora/recorrente juntou à inicial: - laudo que comprova deficiência mental de grau moderado e permanente (ID75571553); - histórico de créditos que demonstram o recebimento de aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária (ID 75571554 e seguintes). Nos termos do art. 8o da Lei no 9.099/1995, o incapaz – tanto absoluto quanto relativo – não poderá ser parte no Juizado Especial Cível. À luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), esclareça a recorrente se possui capacidade legal plena para propor a presente ação. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora